Tribunal: TJMT
Processo: 0009543-74.2016.8.11.0037
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009543-74.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 006.554.282-75 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PATRICIA BUGS KLAFKE - CPF: 966.449.741-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO DANO MATERIAL – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO CIVIL OU REDUÇÃO DO SEU VALOR – SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA DO APELANTE NÃO AFERIDA - AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA E COMPROVAÇÃO DO VALOR REFERENTE AO DANO MATERIAL - JULGADOS DO STJ E TJDFT - REPARAÇÃO CIVIL AFASTADA - LIMITES DAS RAZÕES RECURSAIS - DEVER DO TRIBUNAL - CULPABILIDADE – CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE E EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – INTEGRAÇÃO DO CONCEITO DE CRIME – FUNDAMENTO INIDÔNEO – PREMISSA DO STJ – MAUS ANTECEDENTES – CONDENAÇÕES POR FATO POSTERIOR – INVIABILIDADE – JULGADO DO TJMT - CRIME ANTERIOR - TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR – POSSIBILIDADE – ARESTO DO STJ - PERSONALIDADE VOLTADA AO COMETIMENTO DE CRIMES - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - ARESTO DO STJ - MOTIVAÇÃO – LUCRO FÁCIL – INERENTE AO ROUBO –
BIS IN IDEM
– JULGADO DO STJ – NEGATIVAÇÕES DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E MOTIVAÇÃO AFASTADAS - ELEVAÇÃO DA PENA-BASE – PATAMAR DE 1/5 (UM QUINTO) PARA OS ANTECEDENTES - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) – ENTENDIMENTO DO STJ - REGIME SEMIABERTO MANTIDO – PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO - RECURSO PROVIDO -
PENA

READEQUADA
DE
OFÍCIO
.

A pretensão indenizatória fundada em dano material pressupõe a instalação do contraditório pelo juiz da causa, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de valor diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado, sendo necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização (STJ, AgRg no REsp nº 1687217/MS).

“
A mera alegação de prejuízos sofridos, divorciada de outras provas, tais como comprovantes de pagamentos, impede a fixação de valor mínimo indenizatório, em que pese pedido expresso do Ministério Público
” (TJDFT, Ap nº 0700161-69.2020.8.07.0010).

Enfrentados limites das razões recursais afigura-se dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

A [potencial] consciência da ilicitude se refere, exclusivamente, ao agente, dizendo respeito à censurabilidade e/ou reprovabilidade de sua conduta, a constituir fundamentação inidônea para a negativação da pena-base (STJ, RHC 41.883/MG).

“
Não se pode negativar os antecedentes do acusado por fatos ocorridos posteriormente ao delito em julgamento, ainda que fundados em condenações definitivas
” (TJMT, Ap N.U 0005462-17.2012.8.11.0007).

A “
condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base
” (STJ, AgRg no HC 688.979/SP).

O fundamento de que o apelante tem a “
personalidade voltada para crimes
” não conduz à conclusão negativa sobre a personalidade do agente, pois a valoração desse vetor, “
embora possa prescindir de laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida
” (STJ, HC nº 285.530/RS).

“
Os motivos foram valorados em desfavor do paciente, em face do lucro fácil, fundamento que não se presta a tal valoração por se tratar de razão inerente ao delito imputado (roubo), de cunho patrimonial
” (STJ, HC nº 422.585/ES).

Afigura-se razoável o aumento da pena-base no patamar de 1/5 (um quinto) ao considerar os maus antecedentes, visto que “
foram apresentadas duas condenações anteriores para negativar a referida circunstância judicial
” (STJ, AgRg no HC nº 460.888/SP).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser “
razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6
” (AgRg no REsp nº 1.999.631/PR).

“
[...]

Fixada a reprimenda corporal definitiva em quantum superior a 4 e não excedente a 8 anos [...], o cumprimento da pena deve ter início em regime semiaberto, ex vi do art. 33, § 2º, alínea "b", do CP, c/c o art. 111, da LEP
.” (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.8.2021).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0009543-74.2016.8.11.0037 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S): RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (PJE nº 0009543-74.2016.8.11.0037), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de agentes a 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de R$ 30.060,00 (trinta mil e sessenta reais), por indenização a título de dano material - art. 157, § 2º,

II, do CP

- (ID 150665336 – fls. 6/18).

O apelante sustenta que seria “
inexistem provas no processo que

sirvam de baliza e de parâmetro para o Juiz constatar a quantia justa
”.

Pede o provimento para que seja afastada a indenização por danos materiais ou reduzido o seu valor (ID 150665336 – fls. 42/46).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 150665336 – fls. 49/53).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal — Crime de roubo [art. 157, § 2º, inc. II do Código Penal] – Irresignação defensiva - Pedido de exclusão ou redução do valor arbitrado a título de indenização reparação de danos, em razão de inexistência de contraditório e ampla defesa – Impossibilidade - A condenação do réu em valores a título de indenização é efeito da própria condenação, não há que se falar em ausência de contraditório e ampla defesa na hipótese, haja vista que o Órgão Ministerial fez constar na denúncia tal pedido – decisão fundamentada – manutenção do decisum que se impõe — pelo desprovimento do recurso.
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 157220170)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 29 de fevereiro de 2016, por volta das 9hs:45min, em via pública, qual seja Rua Blumenau, s/n, Bairro Centro, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS, em comunhão de esforços com indivíduo não identificado, subtraíram para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça, coisa alheia móvel, consistente em R$ 28.340,00 (vinte e oito mil, trezentos e quarenta reais), e R$ 1.720 (mil, setecentos e vinte reais) em dez folhas de cheques, pertencentes à Farmácia Ultra Popular.

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DENUNCIA a Vossa Excelência RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS, como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal [...]

Requer-se ainda seja citado o acusado para defender-se do pedido de indenização dos danos às vítimas causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos (CPP, art. 387, IV) [...].”
(Adriano Roberto Alves, promotor de Justiça – ID 150665335 – fls. 6/8)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...]1.2 – DA AUTORIA

19. No que tange à autoria, por seu turno, ficou evidenciada diante das provas obtidas e acostadas ao encadernado processual. Chega-se a tal conclusão principalmente diante da confissão do acusado durante a instrução probatória judicial, conforme CD encartado à fl. 75.

20. Desta forma, tem-se que o acusado CONFESSOU, aduzindo: “[...] Nós seguimos a mulher, nos tava com efeito de droga e álcool, nós vimos ela parando em frente o banco eu peguei pulei da moto e tomei a bolsa dela só, ai nos munto e saímos correndo”. [...]

25. Insta salientar que a vítima declarou não possuir dúvidas quanto a pessoa do acusado ser o autor do crime, pois mesmo estando de capacete, a viseira estava aberta, sendo que esta observou seus traços [...]

III – Da Reparação dos Danos à Vítima:

36. Reza o inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal c/c inciso I, do artigo 91, do Código Penal, que por ocasião da prolação da sentença penal condenatória, o juiz fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração.

37. Neste diapasão, outra não é a hipótese senão pelo reconhecimento do dever de indenizar dos réus à vítima em razão de sua conduta e modus operandi. Assim, ao perpetrar o delito em questão, por óbvio causou grave danos, prejuízos e abalos às vítimas que devem ser ressarcidos conforme determina o dispositivo legal mencionado alhures. Além disso, há pedido expresso na denúncia, o que me permitir fixar quantia mínima de reparação dos danos à vítima.

38. Desta forma, tomadas as considerações acima e, considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos, entendo como valor mínimo para a reparação a quantia de R$ 30.060,00 (trinta mil e sessenta reais), que a fixo de forma definitiva. [...]

39. Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na denúncia formulada e, por consequência, CONDENO o réu RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS [...] como incurso na pena do artigo 157, § 2°, inciso II, ambos do Código Penal e cuja pena passo a individualizar e fixar.

4.1 – DA DOSIMETRIA DA PENA

40. Destarte, atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada. O réu à época dos fatos era maior de dezoito anos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso. O grau de culpabilidade revelou-se comum a conduta proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma. Quanto aos antecedentes, o réu possui 05 condenações, sendo elas: 1) Proc. nº 5192-87.2018.811.0037 – cód. 212403 (crime do sistema nacional de armas), que transitou em julgado em 12/06/2019; 2) Proc. nº 5337-46.2018.811.0037 – cód. 212708 (crime de tráfico ilícito e uso indevido de drogas), que transitou em julgado em 24/06/2020; 3) Proc. nº 8690-02.2015.811.0037 – cód. 163812 (crime de roubo majorado), que transitou em julgado em 27/03/2017; 4) Proc. nº 8226-75.2015.811.0037 – cód. 158239 (crime de latrocínio), que transitou em julgado em 16/10/2017; 5) Proc. nº 3493-66.2015.811.0037 – cód. 148043 (crime de tráfico de drogas), que transitou em julgado em 10/11/2016; que serão utilizadas para elevação da pena base. Quanto a sua personalidade, esta é voltada para crimes dessa natureza, conforme denota de sua extensa folha de antecedentes criminais. As consequências do crime são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo às vítimas, do mesmo com relação ao crime de estupro. As circunstâncias do crime são as narradas na inicial. Os motivos são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim, os comportamentos das vítimas em nada contribuíram para a prática do delito.

41. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada no mínimo legal e, portanto, fixo-a em 06 (seis) anos de reclusão e 100 (oitenta) dias-multa.

42. Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes a serem consideradas, todavia, verifico a presença da atenuante da confissão espontânea, pois o acusado confessou a prática delitiva. Desta forma, atenuo a pena 06 (seis) meses, pelo o que torno a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

43. Na terceira fase de aplicação da pena, reconheço, entretanto, a existência da majorante prevista no §2º, inciso II, do artigo 157, do Código Penal (concurso de pessoas). Assim, elevo a pena em 1/3, ou seja, em 01 (um) ano e 10 (dez) meses, tornando-a pena em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de detenção e 106 (cento e seis) dias-multa, que a TORNO DEFINITIVA à míngua de outras causas de aumento ou diminuição de pena. [...]

44. Considerando o disposto no § 2.º e 3.º, do artigo 33, do Código Penal, fixo o regime inicial para o cumprimento de pena SEMIABERTO. [...].”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – ID 150665336 – fls. 6/18)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 150665335 – fls. 23), Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID 150665335 – fls. 26) e Laudo Pericial nº 200.2.10.2016.003881-01 (ID 150665335 – fls. 38/44), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Patrícia Bugs Klafke, testemunha (ID 150665335 – fls. 17/18), Rhamonn Augusto Barbosa, testemunha (ID 150665335 – fls. 22), Rafael Pereira dos Santos, apelante (ID 150665335 – fls. 32/33)

Em Juízo, colheram-se as declarações de Rafael Rodrigues de Oliveira, policial militar (ID 150665333), Patrícia Bugs Klafke, testemunha (ID 150665335 – fls. 17/18) e o interrogatório do apelante (ID 150665333).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se dos autos que no dia 29.2.2016, por volta das 9h45min, na rua Blumenau, s/n, nas proximidades da agência da Caixa Econômica Federal, no bairro Centro, no município de Primavera do Leste/MT, o apelante RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS, junto com terceira pessoa não identificada, mediante grave ameaça, subtraiu a quantia de R$ 28.340,00 (vinte e oito mil, trezentos e quarenta reais) em dinheiro e R$ 1.720 (mil, setecentos e vinte reais) em dez folhas de cheques, os quais estavam em um malote pertencente à Farmácia Ultra Popular.

Verifica-se que o órgão ministerial de primeiro grau formulou pedido expresso de indenização na inicial acusatória (ID 150665335 – fls. 6/8).

O juiz da causa fixou indenização de R$ 30.060,00 (trinta mil e sessenta reais) a título de danos materiais, sendo R$ 28.340,00 (vinte e oito mil, trezentos e quarenta reais) em espécie e R$ 1.720 (mil, setecentos e vinte reais) em dez folhas de cheques, com base nas declarações prestadas por Patrícia Bugs Klafke, funcionária da Farmácia Ultra Popular (ID 150665336 – fls. 6/18).

Todavia, não houve aferição da capacidade econômica do apelante tampouco a quantificação dos valores referentes ao dano material causado à vítima [Farmácia Ultra Popular], visto que não foi apresentado, nos autos, qualquer comprovante do valor correspondente ao malote subtraído pelo apelante.

A pretensão indenizatória fundada em dano material pressupõe a instalação do contraditório pelo juiz da causa, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de valor diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado, sendo necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização, pois depende da comprovação do prejuízo (STJ, AgRg no REsp nº 1687217/MS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.9.2017).

Com efeito, “
a mera alegação de prejuízos sofridos, divorciada de outras provas, tais como comprovantes de pagamentos, impede a fixação de valor mínimo indenizatório, em que pese pedido expresso do Ministério Público
” (TJDFT, Ap nº 0700161-69.2020.8.07.0010 - Relator: Des. George Lopes – 4.3.2021).

Nesse quadro [situação socioeconômica do apelante não aferida e ausência de comprovação dos valores referentes aos danos materiais], a reparação civil deve ser afastada da sentença, sem prejuízo de ação “
ex delicto
” (CPP, art. 63 e art. 67).

Enfrentados limites das razões recursais afigura-se dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

O Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, ao valorar negativamente a culpabilidade, antecedentes, personalidade e motivos do crime.

Ocorre que a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito [conceito de crime] e não integram as circunstâncias judiciais (CP, art.59).

A respeito, o c. STJ assentou:

“[...]
a potencial consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, logo, não constitui elemento idôneo a justificar a exacerbação da pena-base (RHC 41.883/MG, Rel.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 13/4/2016)
.” (HC nº 453.169/RS - Rel. Ministra Laurita Vaz, 17.6.2019)

Sobre os antecedentes, algumas condenações utilizadas para exasperar a reprimenda basilar (Ações Penais nº 0005192-87.2018.811.0037, 0005337-46.2018.811.0037 e 0008690-02.2015.811.0037) referem-se a crimes praticados, respectivamente, em 27.7.2018, 1º.7.2017 e 23.3.2016, ou seja, posteriores ao fato em questão [29.2.2016], razão pela qual devem ser desconsideradas.

Com efeito, “
não se pode negativar os antecedentes do acusado por fatos ocorridos posteriormente ao delito em julgamento, ainda que fundados em condenações definitivas
” (TJMT, Ap N.U 0005462-17.2012.8.11.0007 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – 18.12.2020).

Por outro lado, o apelante registrava duas condenações definitivas, sendo uma por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, cometido em 21.10.2015 e transitado em julgado em 16.10.2017 (Ação Penal nº 0008226-75.2015.8.11.0037) e uma por tráfico de drogas, praticado em 4.5.2015, cuja sentença transitou em julgado em 10.11.2016 (Ação Penal nº 0003493-66.2015.8.11.0037).

No caso, a “
condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base
” (STJ, AgRg no HC 688.979/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz – 4.10.2021).

Em sua vez, o fundamento de que o apelante tem a “
personalidade voltada para crimes
” não conduz à conclusão negativa sobre a personalidade do agente, pois a valoração desse vetor, “
embora possa prescindir de laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida
” (STJ, HC nº 285.530/RS – Relator:

Min. Nefi Cordeiro – 23.2.2017).

Ademais, o lucro fácil não se presta para avaliação negativa dos motivos do crime por se tratar de razão inerente ao delito [roubo], consoante orientação do c. STJ:

“
Os motivos foram valorados em desfavor do paciente, em face dolucro fácil, fundamento que não se presta a tal valoração por se tratar de razão inerente ao delito imputado (roubo), de cunho patrimonial
.” (HC nº 422.585/ES, Relator Min. Felix Fischer - 3.4.2018)

Sendo assim, a depreciação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade e motivos do crime deve ser afastada, mantida a negativação dos antecedentes por duas condenações definitivas (Ações Penais nº 0008226-75.2015.8.11.0037 e 0003493-66.2015.8.11.0037).

No tocante ao patamar de aumento, afigura-se razoável o aumento da pena-base no patamar de 1/5 (um quinto) ao considerar os maus antecedentes, visto que “
foram apresentadas duas condenações anteriores para negativar a referida circunstância judicial
” (AgRg no HC nº 460.888/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 19.10.2018).

Por efeito, redimensiona-se a pena-base para 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem agravantes.

A confissão espontânea (CP, 65, III, d) enseja a atenuação da pena em 1/6 (um sexto) (AgRg no REsp nº 1.999.631/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.6.2022), de modo a transformar a reprimenda provisória em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem minorantes.

Em relação ao aumento da pena na terceira fase da dosimetria, a fração de 1/3 (um terço) pelo concurso de agentes deriva de imposição legal, razão pela qual não deve ser modificada, consoante julgado do c. TJSP:

“
[...] Concurso de agentes caracterizado, justificando majoração em 1/3 [...]
.” (AP nº 0078425-76.2009.8.26.0050 - Relator: Des. Camilo Léllis – 18.10.2012)

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b”, e § 3º).

Nesse sentido, destaca-se aresto do c. STJ:

“
[...]

Fixada a reprimenda corporal definitiva em quantum superior a 4 e não excedente a 8 anos [...], o cumprimento da pena deve ter início em regime semiaberto, ex vi do art. 33, § 2º, alínea "b", do CP, c/c o art. 111, da LEP
.” (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.8.2021)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para afastar a indenização por danos materiais.

De ofício,
READÉQUAM-SE
as penas do apelante a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023